Tribunal: TJPA
Processo: 0071681-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071681-14.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAIZE DO SOCORRO BRAGA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. ART. 140, III, DA LEI Nº 5.810/94. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a estabilidade extraordinária da Autora desde a promulgação da Constituição de 1988, em 05.10.1988, bem como de seu direito ao recebimento do Adicional de Escolaridade desde fevereiro/2004, determinando o pagamento das parcelas de Gratificação de Escolaridade (nível Superior)/Titularidade devidas e não pagas, a contar do mês de fevereiro/2004.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em definir: (i) se a autora preenche os requisitos para ser beneficiada pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT; (ii) se a autora cumpre os requisitos para o percebimento de gratificação escolaridade de nível superior sobre o vencimento base.

III. Razões de decidir

3.
Verifica-se que a parte autora foi nomeada professora de 1º Grau pela Portaria n.º 8.104/83, de 04.08.1983 e se manteve no cargo até 2004 quando foi empossada no cargo de professora AD-4 por aprovação em concurso público, de modo que tem direito ao reconhecimento da estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT), por ter iniciado o exercício do cargo 5 (cinco) anos antes da promulgação da Carta Federal, que ocorreu em 05.10.1988.

4. Quanto ao adicional de escolaridade, observa-se que a apelada tomou posse como professora AD-4, em 19.02.2004, tendo sido aprovada em concurso público C-72, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 029696, de 14.05.2002. Logo, tendo ingressado em 2004 nos quadros do magistério público estadual por meio de prévia aprovação concurso público, a recorrida enquadra-se no cargo efetivo de professor AD-4 como prevê a Lei 7.442/2010.

5. A lei de diretrizes e bases da educação (Lei n.º 9.394/96), estabeleceu que para o exercício da docência se exige a formação de nível superior, o que passou a ser obrigatório a todos os entes federados.

6. A apelada, mesmo tendo ingressado em 2004 nos quadros do magistério público estadual e dispondo de diploma atestando sua graduação em ensino superior em licenciatura em letras e não recebe a gratificação de escolaridade que lhe é devida, nos termos que dispõe o art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94.

7. É assegurado aos professores com escolaridade de nível superior o percebimento de gratificação sobre o vencimento base, de modo que se torna inadmissível que o Ente Estadual deixe de efetuar o pagamento de tal benefício àqueles que demonstram seu direito.

8. Correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0071681-14.2015.8.14.0301) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ contra LAIZE DO SOCORRO BRAGA ARAUJO, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Cobrança, ajuizada pela apelada.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

(...) Diante das razões expostas, julgo procedente em parte o pleito inicial, para determinar ao ESTADO DO PARÁ que reconheça a estabilidade extraordinária da Autora desde a promulgação da Constituição de 1988, em 05.10.1988, bem como de seu direito ao recebimento do Adicional de Escolaridade desde fevereiro/2004, e que pague a ela as parcelas de Gratificação de Escolaridade (nível Superior)/Titularidade devidas e não pagas, a contar do mês de fevereiro/2004, em total a ser apurado em procedimento específico de liquidação de sentença, pelo que extingo o processo.

Sobre o valor a ser pago, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora decaído em parte mínima, condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Autora com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

(...).

Em suas razões (Id. 11573789), o Ente Estadual aduz a ausência do direito à estabilidade, pois, embora o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) tenha conferido estabilidade excepcional àqueles que, à época da promulgação da Lei Maior, já tivessem pelo menos 5 (cinco) anos de serviço público, a autora não satisfaz os requisitos para concessão da estabilidade excepcional, uma vez que ingressou no serviço como temporária e não ocupava cargo público.

Argui a impossibilidade de se considerar o período como temporário para efeito de ensejar o pagamento da gratificação de escolaridade, pois o art. 19 do ADCT, no qual inclusive se lastreou a sentença, não confere efetividade, e, portanto, o direito à carreira ao servidor titular da estabilidade excepcional.

Sustenta que os próprios contracheques juntados aos autos pela apelada consignam que o cargo ocupado é de “PROF. COLABORADOR NÍVEL MÉDIO”, de modo que pelo art. 140 da Lei n. 5.810/94 o benefício referente ao Nível Superior, ou seja, a Gratificação de Escolaridade somente é devida ao servidor ocupante de cargo cuja admissão exigiu a conclusão do grau universitário.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e a sentença reformada para que ocorra a total improcedência dos pedidos da inicial, invertendo os ônus de sucumbência.

A apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões aos recursos (Id. 11573794).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
(id. 12542605).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos requeridos em inicial e determinou que o Estado do Pará reconheça a estabilidade extraordinária da Autora desde a promulgação da Constituição de 1988, em 05.10.1988, bem como de seu direito ao recebimento do Adicional de Escolaridade desde fevereiro/2004, e que pague a ela as parcelas de Gratificação de Escolaridade (nível Superior)/Titularidade devidas e não pagas, a contar do mês de fevereiro/2004.

Inicialmente, cumpre destacar acerca da investidura em cargo público ou emprego público que o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que dependerá de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Todavia, o art. 19 do ADCT inseriu norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando promulgação da CF/88 já exercia função pública por no mínimo 5 (cinco) anos ininterruptos, senão vejamos:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição,
há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
. (Grifei)

A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Assim, os servidores admitidos após 05 de outubro de 1983, sem prévia aprovação em concurso público, não são considerados estáveis, por não serem abarcados pela regra contida no art. 19 do ADCT.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora foi nomeada professora de 1º Grau pela Portaria n.º 8.104/83, de 04.08.1983 (Id 26404712, fls. 19) e se manteve no cargo até 2004 quando foi empossada no cargo de professora AD-4 por aprovação em concurso público (Id 26404712, fls. 20), de modo que tem direito ao reconhecimento da estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT), por ter iniciado o exercício do cargo 5 (cinco) anos antes da promulgação da Carta Federal, que ocorreu em 05.10.1988.

Corroborando este entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça se posicionou:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1- A apelante foi contratada para o exercício da função de professor na Administração Estadual, com fulcro no inciso IX, do art. 37, da CF/88 e Lei Complementar Estadual nº 07/91, permanecendo por 15 (quinze) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado;
2- A estabilidade conferida pelo art. 19, do ADCT, refere-se ao servidor em exercício, na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição
; 3- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa a qualquer tempo; 4- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário; 5- Apelo conhecido e desprovido.

(PROCESSO Nº 0030738-91.2011.8.14.0301; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; APELAÇÃO CÍVEL; RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; Data de Publicação: 06/04/2018)

Por seu turno, não merece acolhimento a alegação do apelante de que a recorrida ingressou no serviço como temporária, e, por conseguinte, não ocupava cargo público, o que afasta a incidência da regra, pois a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT é aplicável ao servidor que, à data da promulgação da Constituição, contava com mais de cinco anos de serviço contínuo ao Ente Público, nada estabelecendo a respeito do vínculo em que esse serviço se estabeleceu. Vejamos:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA . VÍNCULO ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART . 19 DO ADCT. ILEGALIDADE ATO DE EXONERAÇÃO NÃO PRECEDIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS . RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade do ato de exoneração da autora, reconhecendo-lhe a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, determinando a reintegração ao cargo de servente, com pagamento de todas as vantagens remuneratórias devidas desde o afastamento, acrescidas de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Justiça Estadual é competente para apreciar a controvérsia tendo em vista o vínculo jurídico existente na espécie; e (ii) se a autora preenche os requisitos para ser beneficiada pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo da autora com o município era de natureza jurídico-estatutária sendo competente esta Justiça Estadual conforme entendimento consolidado no STF (ADI 3.395). Preliminar quanto a competência da Justiça do Trabalho rejeitada.

4. A apelada apresentou documentos - já referidos - a demonstrar que passou a prestar serviços à administração desde 01/03/1981, tendo migrado do quadro de pessoal do Município de Primavera para o Município de São João de Pirabas onde foi aprovada em concurso público.

5. Ainda que eventualmente possa haver alguma dúvida sobre a relização ou não do mencionado certame, em razão da ausência de registro comprobatório junto ao TCM, todavia, não se pode negar que em momento anterior (01/03/1981) a apelada passou a prestar serviços à administração municipal cujo lapso temporal a insere dentro da regra prevista pelo art. 19 do ADCT e, assim, amparada pela estabilidade excepcional, por conseguinte revelando a ilegalidade de sua exoneração/dispensa, mormente porque não precedida de processo administrativo .

6. Qualquer dúvida ainda existente sucumbe ante a carência de provas a demonstrar o contrário não tendo o réu/apelante se desincumbido do ônus processual quanto ao fato extintivo ou modificativo da pretensão autoral.

7. Com efeito, a anulação do ato de exoneração, com a respectiva determinação de reintegração da servidora, tem como consequência a recomposição integral de seus direitos durante o período de afastamento, inclusive no que concerne ao aspecto remuneratório

8. Destarte, a autora comprovou que prestava serviços à administração pública desde 1981, tendo migrado do quadro do Município de Primavera para São João de Pirabas, preenchendo o requisito temporal exigido pelo art. 19 do ADCT para aquisição da estabilidade excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível desprovida, sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
"A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT é aplicável ao servidor que, à data da promulgação da Constituição, contava com mais de cinco anos de serviço contínuo no município
."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001234420038140093 22839798, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Assim, os servidores que adquiriram estabilidade extraordinária conforme o art. 19 do ADCT-CF, têm direito de permanecer nos quadros onde estão incluídos, mas sem direitos inerentes aos servidores efetivos.

Com isso, apesar de ter a estabilidade extraordinária, a apelada não goza do benefício de ser considerada “servidora estável”, uma vez que tal condição só é alcançada, efetivamente, nos termos do art. 37, II, da Constituição da República, dispondo que a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público.

Quanto à gratificação de escolaridade, observa-se que a requerente foi nomeada em 04.08.1983 para ocupar cargo de professora de 1º Grau, como atesta a Portaria n.º 8.104/83, de 04.08.1983 (Id 11573769, fls.19) e se manteve assim até tomar posse como professora AD-4, em 19.02.2004 (11573769, fls. 20), tendo sido aprovada em concurso público C-72, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 029696, de 14.05.2002 (Id 11573769, fls. 21).

À vista disto, tendo ingressado em 2004 nos quadros do magistério público estadual por meio de prévia aprovação concurso público, a autora enquadra-se no cargo efetivo de professor AD-4 como prevê a Lei 7.442/2010:

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:

(...)

II - Cargo Efetivo – é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuição e responsabilidade específica e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, o qual exige para ingresso, prévia aprovação em concurso público. (Destacou-se).

(...)

Art. 5º Os cargos da carreira do Magistério são estruturados em classes, assim considerados:

I - Professor:

(...)

b) Classe I: formação de nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;

(...)

Art. 8º O ingresso no cargo de Professor ou Especialista em Educação da carreira do Magistério Público de que trata esta Lei dar-se-á, obrigatoriamente, sempre na Classe I, Nível A, mediante aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos

Da mesma forma dispõe a lei de diretrizes e bases da educação (Lei n.º 9.394/96), a partir da qual para o exercício da docência se exige a formação de nível superior, o que passou a ser obrigatório a todos os entes federados. Vejamos as disposições dos arts. 62 e 88 do referido ordenamento:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.

Art. 88 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da data da sua publicação.”

Porém, mesmo dispondo de diploma atestando sua graduação em ensino superior em licenciatura em letras (Id. 11573769 – fls. 22) a apelada ocupa cargo de professora colaboradora de nível médio, conforme os contracheques anexados à exordial (Id. 11573770, fls. 1, 6, 16, 18/30), e não recebe a gratificação de escolaridade que lhe é devida.

Nestes termos dispõe o art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94:

“Art. 140 – A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

(...)

III – na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular do cargo para cujo o exercício a lei exija habilitação correspondente a grau universitário.”

Logo, é possível verificar que é assegurado aos professores com escolaridade de nível superior o percebimento de gratificação sobre o vencimento base, de modo que se torna inadmissível que o Ente Estadual deixe de efetuar o pagamento de tal benefício àqueles que demonstram seu direito.

Vejamos o entendimento aplicado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONA – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. 1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos. 2. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial da gratificação ao momento em que a administração municipal teve conhecimento das graduações, através dos requerimentos administrativos.

(TJ-PA - APL: 00047342820178140003 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSOR NÍVEL MÉDIO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. ART. 140, III, DA LEI Nº 5.810/94. POSSIBILIDADE. 1. O art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, condicionou a percepção da gratificação de escolaridade ao exercício de cargo para o qual a lei exija habilitação em grau universitário - nível superior. 2. Posteriormente à legislação estadual (Lei nº 5.351/1986), a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional - Lei Federal nº 9.394/1996, em sua redação original, passou a exigir que a formação de docentes para atuar na educação básica fosse em nível superior. 3. Estas Câmaras Cíveis Reunidas vêm decidindo pela concessão da gratificação de escolaridade aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educacao nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente de terem sido admitidos na condição de temporários ou estatutários não estáveis. 4. Segurança concedida a unanimidade. Acordam os Desembargadores componentes das Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conceder a segurança pleiteada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJE/PA, Acórdão: 160.423, Relator: Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgamento: 07/06/2016, Publicação: 08/06/2016).

Deste modo, a sentença deve ser mantida quanto a esses pontos.

Por sua vez, em relação a aplicação de juros e correção monetária, deve-se considerar que até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

3 - DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ
, apenas para determinar a correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025